Tribunal: STJ
Processo: 0825389-34.2019.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839057 - MA (2025
/0014999-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADOS
: SAULO GONZALEZ BOUCINHAS - MA006247
LUIS AURELIO DOS SANTOS ALMEIDA - MA019140
NATHALIA SOUZA BARROS - MA026240
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 66c3e62c-0407-4050-a51b-b2785d880de8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839057 - MA (2025
/0014999-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADOS
: SAULO GONZALEZ BOUCINHAS - MA006247
LUIS AURELIO DOS SANTOS ALMEIDA - MA019140
NATHALIA SOUZA BARROS - MA026240
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ AUGUSTO DOS
SANTOS ALMEIDA ao acórdão que negou provimento ao agravo interno (e-STJ fl. 524).
Em suas razões (e-STJ fls. 532/542), o embargante alega que

"a decisão embargada deixou de se pronunciar sobre a tese
defensiva do embargante de que a demonstração cabal da violação de lei
federal e da divergência jurisprudencial configura, por si só, a impugnação
específica e suficiente para afastar os óbices das Súmulas 7 e 518 do STJ.
A omissão reside, portanto, na ausência de enfrentamento da
questão sob a ótica de que a má aplicação do direito e a contrariedade à
jurisprudência consolidada constituem o cerne da controvérsia, e não um
simples reexame de provas ou uma insurgência baseada unicamente em
enunciado sumular".

Impugnação às e-STJ fls. 545/548.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, não houve
impugnação específica em relação à incidência das Súmulas nos 7 e 518/STJ,
Documento eletrônico VDA48206439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 8b8bd959-b0df-4713-905a-78922a321b8b

circunstância que atraiu a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil.
Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020, e AgRg no
RHC 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 24/8/2020).
A propósito, os EAREsp 746.775/PR, rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, os quais receberam a seguinte
ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 8b8bd959-b0df-4713-905a-78922a321b8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.839.057 / MA
Número Registro: 2025/0014999-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08253893420198100001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADOS : SAULO GONZALEZ BOUCINHAS - MA006247
LUIS AURELIO DOS SANTOS ALMEIDA - MA019140
NATHALIA SOUZA BARROS - MA026240
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADOS
: SAULO GONZALEZ BOUCINHAS - MA006247
LUIS AURELIO DOS SANTOS ALMEIDA - MA019140
NATHALIA SOUZA BARROS - MA026240
EMBARGADO : BANCO PAN S.A.
Documento eletrônico VDA49464535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:59
Código de Controle do Documento: 3dca731e-b091-4c47-b945-e6577dbbb44c

ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:59
Código de Controle do Documento: 3dca731e-b091-4c47-b945-e6577dbbb44c